Tribunal: TJES
Processo: 5016128-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016128-40.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ HENRIQUE DA SILVA
COATOR: Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. PACIENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luiz Henrique da Silva
, contra ato do Juízo da
6ª Vara Criminal de Serra/ES
, sob a alegação de
constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva
decretada pelo suposto descumprimento de
medidas protetivas de urgência
concedidas com base no
art. 20 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
.
O impetrante sustenta ausência de indícios de autoria e materialidade, existência de condições pessoais favoráveis e inexistência de risco à vítima, à ordem pública ou à instrução processual, requerendo a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
verificar se a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, por descumprimento de medidas protetivas de urgência, encontra-se devidamente fundamentada e se há constrangimento ilegal que justifique sua revogação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva, como medida excepcional, exige indícios suficientes de autoria e materialidade, além da presença dos requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal
, e deve ser devidamente fundamentada sob pena de ilegalidade.

4.
O
rito célere do habeas corpus
não comporta dilação probatória nem análise aprofundada de mérito, limitando-se ao exame da existência de indícios mínimos que justifiquem a persecução penal.

5.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresentou
fundamentação concreta
,
destacando que a existência de boletins de ocorrência, mensagens ameaçadoras e indícios de divulgação de vídeo íntimo demonstram a reiteração de condutas violadoras das medidas protetivas deferidas.

6.
O
descumprimento de medidas protetivas
constitui fundamento suficiente para a custódia cautelar, nos termos do
art. 313, III, do CPP
, diante da
necessidade de garantia da ordem pública e da proteção da vítima
,
especialmente quando se trata de menor de idade.

7.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a violação de medidas protetivas
revela periculosidade concreta
e
inviabiliza a aplicação de medidas cautelares alternativas
,
pois evidencia a insuficiência de providências menos gravosas.

8.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes,
não afastam a prisão preventiva
quando presentes os requisitos legais e a necessidade da medida.

9.
A condição de
foragido
reforça a necessidade de manutenção da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento de medidas protetivas de urgência justifica a decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 313, III, do CPP.

2. A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a proteção da vítima, sendo insuficientes medidas cautelares diversas.

3. Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. O estado de foragido configura elemento idôneo para justificar a prisão preventiva, visando assegurar a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, III, 319; Lei nº 11.340/2006, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC 100210052492, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 15/12/2021, DJe 17/01/2022.

STJ, AgRg no RHC 144.385/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13/04/2021, DJe 19/04/2021.

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023.

STJ, AgRg no RHC 162.267/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 07/06/2022, DJe 10/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016128-40.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

LUIZ HENRIQUE DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
6
ª Vara Criminal
d
e Serra
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

A inicial de impetração informa sobre procedimento cautelar de prisão preventiva em desfavor do paciente por suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência, com aplicação do artigo 20 da lei nº 11.340/06.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, ausência de indícios de autoria e materialidade, bem como condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes.

Somado a isso, sustenta não existir
periculum libertatis
no caso em apreço diante da inexistência de risco atual à vítima, à ordem pública ou à instrução processual, sendo suficiente e proporcional a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Forte nestes argumentos, pugna pel
o deferimento da tutela de urgência para que seja revogado o mandado de prisão em desfavor do paciente. Subsidiariamente, que seja aplicada qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, quanto à
discussão sobre a autoria e a materialidade do delito
, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, cumprindo apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal, logo,
não se admite dilação probatória por este meio.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Ademais,
na decisão que decretou a medida extrema
(Id n°
16154533
)
consta
argumentação pormenorizada quanto à materialidade e aos indícios de autoria
. Segue a redação:

“
O crime imputado é o de descumprimento de medida protetiva de urgência, e
a própria existência de uma medida anterior, somada aos indícios de sua violação (lastreados em boletins de ocorrência e mensagens), demonstra, a priori, a relevância da conduta e a lesão ao bem jurídico tutelado
, que é a eficácia das decisões judiciais e a proteção da vítima. Quanto à alegação de insuficiência de provas de autoria, cumpre registrar que
a prisão preventiva não exige prova cabal e exauriente, mas sim indícios suficientes de autoria, os quais a decisão anterior entendeu presentes com base na representação da Autoridade Policial. A defesa reconhece que foi deferida medida de busca e apreensão, justamente para aprofundar a colheita de provas técnicas. A análise aprofundada da autoria é matéria de mérito, a ser exaurida durante a instrução criminal
”.

O suposto descumprimento das medidas protetivas foi determinante, segundo o juízo
a quo,
para a manutenção da prisão preventiva, frente a necessidade de se garantir a ordem pública. Trago à colação os argumentos:

“
A materialidade restou evidenciada pelos boletins de ocorrência registrados (nºs 57945490 e 58649539), pelas mensagens ameaçadoras enviadas por rede social, e pelos indícios de divulgação de vídeo íntimo, condutas que, em tese, violam medida protetiva deferida nos autos nº 5014734-48.2025.8.08.0048.”
(sic)

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação utilizada pelo Douto Magistrado. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Dessa forma, a reiteração de descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, menor de idade, demonstram a necessidade de seu acautelamento através da medida extrema,
s
endo que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes à hipótese.

Assim, não identifico ilegalidade na decisão combatida, já que se encontra lastreada no artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

[...] 4. No caso,
foi evidenciada a periculosidade concreta do recorrente, diante do descumprimento das medidas protetivas em favor de sua ex-esposa. Com efeito, o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
Precedentes. [...] 10. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC 144.385/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada, a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Esclareço, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Por fim, noto através das informações prestadas pela autoridade impetrada que se trata de réu foragido, demonstrando claro intento de se esquivar de responder o processo, sendo de entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que o estado de foragido justifica idoneamente a custódia preventiva, constituindo motivação suficiente para assegurar a aplicação da lei penal.
(AgRg no RHC n. 162.267/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.